Tribunal: TJES
Processo: 0002260-14.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002260-14.2020.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002260-14.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: JORGE ALEXANDRE VALDECIR DE SOUZA FAGUNDES - ES33110-A, SIMAO PEDRO WOLFGRAMM MILKE - ES33126-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Daniel dos Santos Pereira, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de arma branca contra João de Oliveira Alves, os quais foram a causa eficiente e suficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fl.40 e diagrama de lesões de fl.41.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, consciente e com vontade, atentou contra a vida de Renan Patrick Viter, causando as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl.49, dando início a execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o denunciado e as vítimas, em conjunto com a pessoa de Willian Nascimento Conea, participavam de urna festa de aniversário na casa do nacional Jesuel Pereira da Silva, quando em determinado momento Daniel e Willian iniciaram uma discussão, agredindo-se mutuamente, De imediato, a vítima João de Oliveira Alves, interviu em defesa de Willian, oportunidade em que Daniel, de posse de uma faca que já trazia consigo, passou desferir golpes contra a vítima, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo incluso que por sua natureza e sede, determinaram a morte da vítima.

Ato contínuo, o ofendido Renan Patrick Viter também tentou intervir, contudo foi atingido com um golpe de faca na região torácica lateral esquerda, conforme se infere do laudo de exame de lesões corporais de fls.49.

O delito foi praticado por motivo fútil, qual seja, por uma discussão banal entre o denunciado e o nacional Wilian Nascimento Correa, na qual as vitrinas tentaram defender este último.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, na medida que o denunciado surpreendeu as vitrinas armado com urna faca que trazia consigo escondida, bem como atacou o ofendido João de Oliveira Alves pelas costas, não permitindo a este qualquer chance de defesa, notadamente pela natureza da arma empregada [...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, II e IV e 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a absolvição sumária em razão da legítima defesa. Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natural da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Nesse sentido, o entendimento adotado por esta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.2. A análise da ocorrência de animus necandi, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. Pairando dúvidas acerca da ocorrência ou não de qualificadoras, impõe-se a análise de sua ocorrência pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.4. Recurso desprovido. (TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim unificado (fls. 12/15); auto de apreensão (fls. 11); laudo de exame cadavérico (fls. 43); diagrama do corpo (fls. 44); e laudo de exame de lesões corporais (fls. 52).

Em relação aos indícios de autoria, entendo que os depoimentos colhidos foram capazes de corroborar os fatos narrados na denúncia (mídia fls. 189/191).

A vítima sobrevivente, Renan Patrick Viter, afirmou que a conduta do réu foi resultado de uma discussão deste com a testemunha Willian, e que, ao tentar apartar a briga, foi atingido pelo recorrente com golpes de faca.

Informou, ainda, que o mesmo teria acontecido com a vítima João, que não resistiu aos ferimentos, bem como afirmou que ninguém havia percebido que o acusado portava uma faca até o momento da execução, eis que a vítima a manteve escondida em sua cintura.

A testemunha Willian, por sua vez, informou que os fatos tiveram início a partir de provocações feitas pelo postulante contra seu tio, que possui deficiência mental. Afirma que, além das vítimas, outras duas outras pessoas que estavam no local tentaram separar a briga e que não viu o exato momento em que as vítimas foram feridas.

As demais testemunhas informaram, ainda, que João, vítima letal e amigo do recorrente, aproximou-se do réu para tentar apaziguar os ânimos, mas foi atingida pelas costas.

Ressalto que contra a vítima fatal foram desferidas três facadas, as quais provocaram laceração da aorta e dos pulmões, e que a vítima sobrevivente foi atingida do lado esquerdo do tórax, próximo à axila, região potencialmente letal.

O recorrente confessou os fatos, afirmando que tentou se defender de agressões iniciadas por João, Renan, Willian e Patrick. Afirmou que, durante as agressões, visualizou uma faca em cima do capô de um carro, a qual utilizou para tentar cessar as agressões, no entanto os agressores teriam continuado e tentado tomar a faca do acusado.

Ato contínuo, o ataque teria sido interrompido pois João começou a correr, momento em que Patrick e William seguraram o recorrente e o jogaram no chão, retomando as agressões.

As testemunhas SGT/PMES Fabio Lucio Verneque de Oliveira e SD/PMES Diego Oliveira Freitas informaram que se dirigiram ao local após serem acionados pelo COPOM e que, ao chegarem, o réu se apresentou e informou que teria esfaqueado uma pessoa, razão pela qual o conduziram até a delegacia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos sugerem que as vítimas foram esfaqueadas ao tentarem apartar uma briga iniciada pelo recorrente, não tendo oportunidade de se defender na medida em que ninguém havia notado que o réu portava o artefato consigo.

A própria vítima indica que foi autora dos golpes que produziram as lesões nas vítimas Renan e João, tendo este não resistido.

Considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível, de pronto, acolher o pedido de absolvição sumária.

A legítima defesa não ficou demonstrada nos autos, na medida em que denota o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.

Verifica-se que existem duas versões: a primeira, indicando que as vítimas estavam tentando apartar uma briga iniciada pelo recorrente; a segunda, no sentido de que as vítimas estavam agredindo o réu, que tentou se defender.

Ainda, não se pode afirmar, com a certeza necessária para acolher o pedido de absolvição sumária, que o meio utilizado para repelir a injusta agressão teria sido moderado, de forma que o reconhecimento da excludente ora invocada, neste momento processual, importaria verdadeira usurpação de competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Inexiste excesso de fundamentação na decisão de pronúncia que indica as provas que demonstram a materialidade do delito e os indícios de autoria. 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.
[...] (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)

A defesa pretende, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, o que também não merece guarida, considerando que as provas demonstram que as vítimas foram agredidas em razão de uma discussão iniciada pelo recorrente, e que nenhuma das testemunhas presentes teria notado que o réu portava uma faca.

Consigno, neste cenário, que as teses defensivas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Por derradeiro, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, não vislumbro alteração fática capaz de alterar o entendimento proferido por esta c. Câmara, no sentido de que o
modus operandi
evidencia a gravidade concreta da conduta e a necessidade da manutenção da segregação cautelar decretada pelo juízo de primeira instância.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002260-14.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DANIEL DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: JORGE ALEXANDRE VALDECIR DE SOUZA FAGUNDES - ES33110-A, SIMAO PEDRO WOLFGRAMM MILKE - ES33126-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

21 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.